Tribunal: TJDFT
Processo: 0703313-58.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0703313-58.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: FC SERVICOS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA AGRAVADO: DIOGO JOSE MENDES DE LIMA, DEBORA DA SILVA SANTOS DECISÃO FC SERVIÇOS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 14193660), proferida na execução de título extrajudicial proposta contra DEBORA DA SILVA SANTOS e DIOGO JOSÉ MENDES DE LIMA, que indeferiu o pedido de suspensão da CNH dos devedores, in verbis: “Indefiro o pedido de suspensão da CNH do executado, pois viola os princípios constitucionais da razoabilidade, da proporcionalidade e da eficiência, porquanto tais medidas são inadequadas ao propósito do credor de satisfazer o crédito perseguido e, ainda, têm potencial de comprometer o direito de ir e vir, assim como a subsistência da parte, o que viola o princípio da dignidade da pessoa humana. Ademais, a medida pleiteada em nada se relaciona com o óbice do credor em alcançar o crédito almejado, bem como não agrega efetividade à determinação judicial. Intime-se a parte credora para indicar bens do devedor passíveis de penhora, sob pena de suspensão.” Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. No entanto, no recurso em exame, não há perigo iminente de dano. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. Intimem-se os agravados-devedores para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 13 de fevereiro de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora